Tribunal: TJBA
Processo: 8016855-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016855-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO JOSE BONIFACIO RIBEIRO Advogado(s): HEITOR DA SILVA CARVALHO, VICTOR BORGES MACHADO LIMA, SOPHIA DROOYCE MACHADO LIMA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VIA REDA. PROFESSOR DE HISTÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela provisória de urgência antecipada impetrado por candidato aprovado em cadastro de reserva no Concurso Público regido pelo Edital SAEB 03/2022, para o cargo de Professor Padrão P – Grau III – NTE 01 de Irecê, na disciplina de História, contra ato do Governador do Estado da Bahia e da Secretária de Educação do Estado da Bahia. O impetrante alega preterição na convocação, em razão da contratação, via REDA, de professores para a mesma localidade e disciplina durante a vigência do certame, e requer o direito à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve preterição ilegal de candidato aprovado em cadastro de reserva em concurso público em decorrência da contratação temporária, via REDA, de profissionais para o mesmo cargo, localidade e disciplina, durante a validade do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR A mera aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato apenas expectativa de direito, não assegurando, por si só, o direito à nomeação, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI – Tema 784). A contratação temporária, nos moldes do art. 253, IV, da Lei estadual nº 6.677/94, é juridicamente válida quando realizada para atender necessidade excepcional e transitória da Administração Pública, não configurando, por si, preterição ilegal de candidato aprovado. A contratação REDA para atuar na cidade de Lapão – NTE Irecê, conforme o Processo Simplificado nº 18/2022, não se mostra irregular nem evidencia preterição do impetrante, que figura em cadastro de reserva. Inexistem provas pré-constituídas que demonstrem de forma inequívoca a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, requisito essencial para configurar direito líquido e certo à nomeação. A discricionariedade administrativa quanto à nomeação de aprovados em cadastro de reserva deve observar critérios de conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária, não cabendo ao Judiciário substituí-la na ausência de ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A aprovação em cadastro de reserva em concurso público não gera direito subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada. A contratação temporária, por tempo determinado e amparada por previsão legal, não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público. A demonstração do direito líquido e certo à nomeação exige prova cabal de que a contratação temporária se deu para o mesmo cargo, localidade e disciplina, em número e circunstância que evidenciem necessidade permanente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/09, art. 25; Lei estadual nº 6.677/94, art. 253, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8016855-63.2024.8.05.0000, impetrante ANTÔNIO JOSÉ BONIFACIO RIBEIRO e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I